Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DÍVIDA ANTIGA VINCULADA A CONTA BANCÁRIA DIVERSA. AUTOTUTELA. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.

2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, máxime em se tratando de dívida antiga, vinculada a conta corrente diversa daquela em que se realizou os descontos.

3. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão em que foi conhecido negou-se provimento.